Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000107-91.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: JOSE CARLOS RODRIGUES
Vistos.
Consta da certidão de id. 75741222 que o Recorrente não apresentou a guia de pagamento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento, mas apenas uma ficha de compensação, de forma que não é possível verificar o devido pagamento do preparo recursal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça